Tribunal: TJPA
Processo: 0824487-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824487-77.2018.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: JEAN PAULO SILVA RENDEIRO, ALAN RENDEIRO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 6.858/80. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (id. 3381540) visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Capital que, nos autos da AÇÃO DE
ALVARÁ JUDICIAL, julgou procedente o pedido inicial
, cuja parte dispositiva restou assim lançada
(id. 11989904, págs. 1/3):

Ante o exposto, defiro pedido de alvará, haja vista que a documentação anexada comprova a condição dos requerentes de únicos herdeiros da falecida pela ordem de vocação hereditária. Expeça-se o competente alvará em nome dos requerentes JEAN PAULO SILVA RENDEIRO e ALAN RENDEIRO DE MIRANDA para levantamento dos valores deixados por sua genitora falecida Regina Lúcia Silva Rendeiro, referente ao saldo de conta corrente, junto ao Banco do Brasil.

Deixo de condenar os requerentes ao pagamento das custas e despesas, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 26 de setembro de 2018.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito.

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação (id. 3381540), sustentando, em síntese, a reforma da sentença, sob o argumento de que enviara ofício com a informação de que houvera recebimento de benefício pós-morte e que seria instaurado procedimento administrativo e convocação dos herdeiros para ciência e posterior cobrança dos valores indevidamente sacados após o óbito da beneficiária.

Por fim, requereu a reforma da sentença, com o indeferimento do valor depositado, que assim deveria permanecer até ulterior apuração do procedimento administrativo que irá averiguar o saque indevido pós-morte, para que possa haver eventual compensação de valores, em caso de comprovação de que os sucessores, ou algum deles, tenham realizado os saques indevidos (id. 3381540 págs. 1/3).

Conforme certificado nos autos, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (id. 3577868, pág. 1).

Consta certidão de tempestividade do recurso de apelação cível (id. 4024666, pág. 1).

Sob o id. 4475133, o Ministério Público Estadual manifestou-se no sentido de que houvesse a intimação do recorrente para informar quanto à possível conclusão do procedimento instaurado à apuração de saques de quantias indevidas ocorridas em 2018 mencionado em suas razões recursais.

Despacho de intimação do recorrente (id. 10113506).

Certidão certificando de que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação ao determinado no despacho acima referido (id. 10302016).

Reiteração da diligência requerida pelo Ministério Público (id. 10369397).

Pedido de prorrogação de prazo requerido pelo INSS (id. 11792790).

Sob o id. 11811947, deferi o pedido de prorrogação pleiteado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
14626226
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se em sua totalidade a decisão proferida do juízo
a quo
.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

O assunto discutido nos autos, cinge-se no pedido de Alvará Judicial, formulado pelos recorridos com vistas ao saque dos valores deixados por Regina Lúcia Silva, genitora dos apelados, referente ao saldo de créditos correspondentes à revisão referente ao artigo 29 – Ação Civil Pública 0002320-59.2012.403.6183/SP, no valor total de R$14.325,81 (quatorze mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

A irresignação do recorrente não merece acolhimento.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará.

“Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

(...)

“ Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.”

A respeito da questão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO VALORES FGTS - INVENTÁRIO ARQUIVADO - LEI Nº6.858/80 - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará. Nesses casos, é expressa a dispensa de inventário ou arrolamento. No caso dos autos, cabível a aplicação do caput do art.1º da Lei nº 6.858/80, não havendo exigência quanto à inexistência de bens a inventariar ou limite de valor. Como o juiz a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito, mas o mesmo se encontrava pronto para julgamento, necessário cassar a sentença recorrida e julgar procedente a ação, nos termos do art. 1013, §3º, I, do CPC. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.161941-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. SUCESSÕES. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMÓVEL. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CAPACIDADE DOS HERDEIROS, ÚNICO BEM E DE BAIXO VALOR, EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2º. DA LEI 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO ALVARÁ NA ORIGEM. (TJPR - 11ª C. Cível - 0059939-55.2021.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 07.12.2021)(TJ-PR - AI: 00599395520218160000 Foz do Iguaçu 0059939-55.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 07/12/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2021).”

“PROCESSUAL CIVIL - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE SALDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PEDIDO FORMULADO PELOS FILHOS DA "DE CUJUS" - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL PARA ATENDER-SE A PRETENSÃO DE OUTORGA DE ALVÁRA - Os sucessores da "de cujus", nos termos do artigo 1º da Lei nº. 6.858/90 tem direito de levantar os valores depositados sem a necessidade de inventário e arrolamento do artigo 112 da Lei nº. 8.213/91 - Posição cristalizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça Sentença reformada PROVIDO. (TJSP; Apelação Com Revisão 9095074-50.2008.8.26.0000; Relator (a): Oscarlino Moeller; Data do Julgamento: 06/08/2008; Data de Registro: 13/08/2008).”

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA DIANTE DA LIMITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES EM 500 OTN, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI Nº 6.858/80. VALOR A RECEBER INFERIOR AO LIMITE DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO. PORTANTO PERCEPTÍVEL POR ALVARÁ. DECISÃO MERECE REFORMA DIANTE DA APLICAÇÃO DO ART. 1º DA REFERIDA NORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Lei nº 6.858/80 estabelece a possibilidade de levantamento dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis, mediante alvará. Nesses casos, é expressa a dispensa de inventário ou arrolamento.

2. No presente feito, cabível a aplicação do caput do art.1º da Lei nº 6.858/80, não havendo exigência quanto à inexistência de bens a inventariar ou limite de valor.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819941-71.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/09/2022 ).”.

Dessa forma, nos termos da Lei nº 6.858/80, bem como da jurisprudência vigente, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença.

Em relação a diligência requerida pela Procuradoria de Justiça junto ao INSS relativa às informações sobre a instauração de procedimento destinado à apuração de saques indevidos que ocorreram após o óbito da Srª Regina Lúcia Silva, resta prejudicado a análise do mérito em relação a esse ponto, tendo em vista a não conclusão do procedimento investigatório, já que o INSS encaminhou resposta aduzindo que notificaria a APS de Belém-Pedreira do processo de apuração do NB para ser encaminhado à Polícia Federal, no sentido de identificar o recebedor dos valores após o óbito, conforme observado pela representante do Ministério Público.

Posto isso, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém – PA, 13 de setembro de 2023
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2023